Tribunal: STF
Processo: HC 210837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Suely Aparecida Dallacqua apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 687.974/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento da pena de 34 dias multa, pela prática do crime de peculato tipificado no art. 312, caput, do Código Penal (peculato), em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal).



    Para defesa, reportando-se à Recomendação nº 62/2020, a paciente teria direito à prisão domiciliar, por integrar grupo de risco, porque é idosa (63 anos) e apresenta problemas na tireóide e ginecológicos, bem como hipertensão. 



    Requer, liminarmente, que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento da presente impetração.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar ou, subsidiariamente,



    “seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ser recomendável ante as condições favoráveis da paciente, bem como seja concedida ordem em Habeas Corpus determinando a instauração do processo de execução ainda que não tenha sido dado cumprimento ao mandado de prisão da paciente, para que assim seu pedido possa ser apreciado”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “(...) verifica-se dos autos que o writ foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador-Relator que não conheceu da impetração por se tratar de mera reiteração de pedidos. Assim, as teses deduzidas na presente impetração não foram levadas à análise do órgão colegiado do Tribunal de origem, considerando que não houve a interposição do devido agravo regimental. 



    Assim, não compete a esta Corte Superior, a análise do mérito da impetração, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. No mesmo sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente a presente impetração.”



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o HC nº 687.974/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma colegiada no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frete ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente